Tribunal: TJBA
Processo: 8066839-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066839-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AURELITO SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REJEITADA
.

PRELIMINAR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
NÃO ACOLHIDA
.
PREJUDICIA
L

DE
DECADÊNCIA
AFASTADA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS
E PENSIONISTAS
.
CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. P
RECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO
PARCIAL
DA SEGURANÇA.

I –
A
impugnação genérica, sem apresentar elementos
aptos a
desconstituir a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência (artigo 99, §3º, do CPC), não é suficiente para a revogação da gratuidade da justiça deferida.

I
I
– Não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita, sob a alegação de
que o
s
Impetrante
s
estaria
m
, com a presente ação mandamental, buscando obter o reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 12.566/12,
na medida em
que o pleito, na verdade,
é o reconhecimento da ilegalidade do ato da Administração que não estendeu aos inativos os efeitos da Lei 12.566/12, em nenhum momento se insurgindo contra a referida norma.

III
-
A pre
judicial
de decadência não
procede
, tendo em vista que se repele uma conduta omissiva, consistente na sonegação de pagamento que a parte entende ser merecedora, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês, independentemente do término da vigência da lei 12.566/12.

I
V

–
No mérito, e
mbora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, esta Corte de Justiça constatou, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP nas referências IV e V aos policiais que já se encontravam na inatividade, que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância dos aludidos requisitos. Por conseguinte, o pagamento realizado apenas a quem se encontra em atividade viola o tratamento paritário entre ativos e inativos/pensionistas garantido pela Constituição Federal.

V
-
Por fim, em respeito ao princípio da isonomia, n
ão
prospera a pretensão de percepção na referência GAPM V, desde a impetração, de modo que deve ser implantada na referência IV, com evolução após o interstício de 12 (doze) meses, em conformidade com o pedido subsidiário e
o
artigo 8º, I, da Lei 12.566/2012.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
REJEITADA
.
NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA E DA PREJUDICIA
L
DE DECADÊNCIA.
SEGURANÇA CONCEDIDA
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
MS 80
66839
-
50
.202
3
.8.05.0000,
em que
é
Impetrante
A
URELITO SOUZA CARVALHO

e Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR
A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA;
NÃO ACOLHER
A PREL
I
MINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

e a
PR
E
JUDICIA
L
DECADÊNCIA
;
e,
no mérito,
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA